Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702128-77.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: DAYANA DINIZ LINHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dayana Diniz Linhares contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0718210-66.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “– DAYANA DINIZ LINHARES pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato que definiu sua lotação, assegurando que seja garantida sua lotação em cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade. Segundo o exposto na inicial, a impetrante foi aprovada em concurso para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, tendo sido nomeada em 26/5/2022. No entanto, diz que foi lotada em cargo diverso, Gerência de Emergência. Aponta diferença nas atribuições dos cargos. Sustenta que há violação ao art. 37, II, da CF, porque o concurso foi prestado para cargo diverso da lotação. O mandado de segurança foi impetrado perante a 1a Câmara Cível do TJDFT, Relatora Des. Ana Maria Cantarino. Na decisão ID 143855828 foi excluído o Secretário de Estado de Saúde da lide, bem como declinada a competência às Varas da Fazenda Pública. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Após aprovação em concurso público, a impetrante foi nomeada para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, conforme ato publicado no DODF de 26/5/2022. Empossada no cargo, foi lotada no Pronto Socorro do Hospital Regional do Gama. A servidora requereu administrativamente a mudança de sua lotação para a atenção primária de saúde da Região Sul, sendo instaurado o processo administrativo SEI 00060-00370694/2022-40. A Gerência de Enfermagem do HRG informou que não poderia liberar nenhum enfermeiro sem a reposição, em razão do déficit de pessoal. Ainda, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas da SES/DF informou a impossibilidade de efetuar remoção de servidores em período eleitoral, por força da vedação contida no art. 73, V, da Lei 9504/1997. Por outro lado, a Gerência de Pessoas destacou que, segundo a Portaria 220/2020, art. 4o, foi definido que os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade exercerão as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista durante o período da pandemia. Com isso, o pedido restou indeferido pelo Superintendente da Região de Saúde Sul. Não obstante as razões alegadas pela impetrante, não resta caracterizada flagrante ilegalidade no ato impugnado. Embora ela tenha sido lotada em cargo com atribuições distintas, é bem de ver que se trata de cargo do mesmo gênero, sendo que a lotação no setor de emergência se deu em caráter excepcional, motivado pelo déficit de pessoal na área e pela necessidade premente de atendimento emergencial decorrente da pandemia. Sendo assim, não se vislumbra de plano a relevância do fundamento apresentado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público”. Narra a Agravante que foi aprovada em concurso público para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, porém, foi lotada na Gerência de Emergência do Hospital Regional do Gama. Alega que requereu administrativamente sua lotação na Atenção Primária da Região de Saúde Sul e seu pedido foi indeferido em razão do déficit de profissionais da carreira de enfermagem no Hospital Regional do Gama. Sustenta que, embora a Portaria n. 220/2020 da SES/DF tenha estabelecido que durante a pandemia de Covid-19 os profissionais ocupantes do cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade irão exercer as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista, atualmente a pandemia está controlada, de modo que não estão mais presentes as condições que justificaram a edição do ato normativo. Argui a ilegalidade da Portaria n. 220/2020 da SES/DF, sob o argumento de que as atribuições dos cargos públicos somente podem ser alteradas por meio de lei. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão do ato impugnado, “assegurando a impetrante que seja lotada no seu cargo devido, qual seja Enfermeira Família e Comunidade” (sic). No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Ids. 42065520 e 42065521). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, o que se infere da narrativa dos fatos (artigo 322, § 2o, CPC) é que pretende a Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que seja determinada a sua remoção para unidade de lotação em exerça exclusivamente as atribuições do cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão demonstrados, na espécie, a probabilidade do direito alegado e o risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Analisando os documentos acostados aos autos, constata-se que a Agravante tomou posse no cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade no dia 1.7.2022 e foi lotada na Gerência de Emergência do Hospital Regional do Gama, em atenção ao que determina a Portaria n. 220/2020 da SES/DF. Com efeito, ao regulamentar a lotação e movimentação de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, a Portaria n. 220/2020 da SES/DF estabelece, em seu artigo 4o, que “Os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, exercerão as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista, conforme Nota Jurídica no 267/2020 da AJL – Assessoria Jurídico-Legislativa.” Por sua vez, o parágrafo único do artigo 4o da Portaria n. 220/2020 da SES/DF dispõe que “Na assinatura do termo de posse, os candidatos serão cientificados que exercerão as mesmas atividades do cargo de Enfermeiro Generalista, retornando ao exercício das atribuições do cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, após o período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas”. Desse modo, o ato administrativo que resultou na lotação da Agravante na Gerência de Emergência do Hospital Regional do Gama se deu em estrita observância à legislação vigente, não havendo que se falar em ilegalidade flagrante ou abuso de autoridade capaz de ser impugnado pela via do mandado de segurança. Registre-se que as atribuições do cargo de Enfermeiro do quadro de pessoal do Distrito Federal estão estabelecidas na Portaria Conjunta SGA/SES no 08/2006, posteriormente alterada pela Portaria Conjunta no 74/2017 para que fossem acrescentadas as especialidades de Enfermeiro Obstetra e de Enfermeiro da Família e Comunidade. Assim, pelo princípio do paralelismo das formas, não há óbice à alteração das atribuições do cargo de Enfermeiro do quadro de pessoal do Distrito Federal por meio de portaria, de modo que não prospera a alegação deduzida pela Agravante de que a Portaria n. 220/2020 da SES/DF é ilegal, pois somente por meio de lei específica seria possível a modificação das atribuições do cargo público em questão. Por outro lado, consta dos autos que, requerida a remoção da Agravante para unidade da Atenção Primária da Região Sul, a Gerência de Enfermagem do Hospital Regional do Gama alegou não ser possível a liberação da servidora em razão do déficit de pessoal. Constatada a ausência de profissionais de enfermagem suficientes para atuar em unidade hospitalar de pronto atendimento e em se tratando de serviço essencial prestado pelo Poder Público, deve-se priorizar o atendimento à saúde nas unidades hospitalares que atendem emergência, especialmente no contexto de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19. Trata-se, na hipótese, de conflito de interesses, em que se tem de um lado a vontade de a servidora atuar exclusivamente como Enfermeira da Família e da Comunidade, na atenção primária, e do outro a Administração Pública no cumprimento de seus deveres institucionais. Nessa situação, deve-se buscar o emprego do princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Particular. Isto porque a Administração Pública, na qualidade de tutora e guardiã dos interesses da coletividade, é dotada de prerrogativas institucionais, dentre elas, o dever constitucional de atendimento integral à saúde da população. Ademais, não se pode olvidar que inexiste risco de lesão grave ou de difícil reparação para a Agravante se aguardar o julgamento do mérito do Mandado de Segurança, enquanto que a interrupção de serviço público essencial pode gerar grave dano à coletividade. Assim, na ausência de certeza da existência do direito da Impetrante e não verificado o risco em se aguardar o julgamento do mérito do Mandamus, mantenho inalterada a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora